Tribunal: TJPA
Processo: 0040554-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040554-29.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSANA COSTA PERES, JONAS CARLOS LEAL SANTOS, NATALIA FALCAO ALVES, MAURO ANDRE LOBATO PERES, GERTRUDES DE FATIMA DA COSTA COELHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MANOEL DELMO SILVA DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Natália Falcão Alves
e outros
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu o recurso de apelação (id. 7413336), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso (id. 7301755) mostra-se intempestivo, nos moldes, aliás, como certificado no id. 7301762, pelo que não deve ser conhecido, por força do art. 1.003, § 5º, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade. MAJORO os honorários de sucumbência do importe de R$500,00 (quinhentos reais) para R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade continuará suspensa, em razão dos apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

...”

Em suas razões (id. 7777964), os agravantes sustentam, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando questões de ordem pessoal para justificar o protocolo intempestivo da apelação.

Requereram o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentaram.

Contrarrazões constantes do id. 8000444, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 8625004).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com observância ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo regimental como agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que monocraticamente não conheceu o recurso de apelação por eles interposto, em razão de protocolo intempestivo.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios termos, vez que as questões suscitadas no presente recurso não possuem o condão de afastar a intempestividade do recurso, cuja obediência deve se dar aos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), cuja exigibilidade continuará suspensa, em razão dos agravantes serem beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/04/2022